Tribunal: TCU
Processo: 026.932/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de admissões deferidas pela Fundação Universidade Federal do Piauí em favor de Ana Luiza Barbosa Negreiros, Antônia Sylca de Jesus Sousa, Maria Francisca Brasileiro Costa Barbosa de Lima e Vladimir Costa Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissões deferidas pela Fundação Universidade Federal do Piauí em favor de Ana Luiza Barbosa Negreiros, Antônia Sylca de Jesus Sousa, Maria Francisca Brasileiro Costa Barbosa de Lima e Vladimir Costa Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, e 39, I, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de admissão em favor de Vladimir Costa Silva (à Peça 2 sob o no 86436/2019), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato de admissão em favor de Antônia Sylca de Jesus Sousa (à Peça 3 sob o no 86495/2019), por perda de objeto; 9.3. considerar ilegais os atos de admissão em favor de Ana Luiza Barbosa Negreiros (à Peça 4 sob o no 86513/2019) e Maria Francisca Brasileiro Costa Barbosa de Lima (à Peça 5 sob o no 88020/2019), negando-lhes o respectivo registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.5. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Fundação Universidade Federal do Piauí adote as seguintes medidas: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.3 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.5.2. dê ciência desta deliberação às interessadas apontadas pelo item 9.3 deste Acórdão, além de alertá-las no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.5.3. oriente as interessadas (Ana Luiza Barbosa Negreiros e Maria Francisca Brasileiro Costa Barbosa de Lima) sobre a eventual possibilidade de, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, optar, respectivamente, pelo efetivo desligamento do cargo de professora da Secretaria de Educação do Estado do Piauí ou da Fundação Universidade Estadual do Piauí e do cargo de professora da Secretaria de Educação do Estado do Piauí ou das prefeituras no Município de Guadalupe ou no Município de Colônia do Gurgueia com vistas a obter o subsequente registro pela legalidade do seu ato de admissão na Fundação Universidade Federal do Piauí, diante da indevida acumulação de mais de 2 (dois) cargos de professora em desconformidade com o art. 37, XVI, "a", da Constituição de 1988; 9.5.4. encaminhe ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de admissão, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.3 deste Acórdão, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU, diante da eventual opção pelo cargo de professora junto às aludidas entidades como assinalado pelo item 9.5.3 deste Acórdão; 9.6. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.6.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.6.1. à Fundação Universidade Federal do Piauí, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.5 deste Acórdão; 9.6.2. ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí e ao Ministério Público do Estado do Piauí, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis em face dos indícios de indevida acumulação por Maria Francisca Brasileiro Costa Barbosa de Lima nos cargos de professora junto à Secretaria de Educação do Estado do Piauí e, concomitantemente, junto às respectivas prefeituras nos Municípios de Guadalupe e de Colônia do Gurgueia; e 9.6.3. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.